Tribunal: TJDFT
Processo: 0004225-78.2016.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEGIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE – CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO PLANO INDIVIDUAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Respondem perante o consumidor todos aqueles fornecedores que participam da relação de consumo, possuindo responsabilidade solidária, nos termos do art. 3o e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, estabelece a necessidade de cumprimento de um prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses para a rescisão do contrato de saúde coletivo, bem como a necessidade de notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Não havendo a observância de quaisquer dos referidos prazos regulamentares a rescisão se caracteriza como abusiva.
3. “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência” - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU. Assim, mostra-se ilícita a ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar.
4. O cancelamento do plano coletivo de saúde de beneficiária que encontrava-se grávida em meio ao tratamento pré-natal, momento de fragilidade, sem a observância dos prazos regulamentares e sem possibilitar a continuidade de seu tratamento, com a oferta de plano de saúde individual; extrapola o simples inadimplemento contratual e enseja compensação pelo dano moral.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recursos conhecidos e não providos.